Tribunal: TJDFT
Processo: 0711765-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMINAR DE DESPEJO. PRAZO DE DESCOCUPAÇÃO. DILAÇÃO. PANDEMIA. IMPOSSIBILIDADE.

1. O inadimplemento nas obrigações locatícias pode ensejar a rescisão contratual e a decretação do despejo, sendo possível, inclusive, o deferimento liminar de pedido de desocupação do imóvel, conforme inteligência do artigo 59, parágrafo 1o, inciso IX.

2. Não se mostra razoável a flexibilização dos ditames legais, para a dilação do prazo de desocupação do imóvel, quando a inadimplência do agravante se estende por mais de um ano, tendo tido início, inclusive antes da pandemia que assola o país, não sendo o inadimplemento em questão sequer atribuível ao cenário econômico turbulento gerado pelas medidas restritivas de combate à Covid-19. 2.1 Entendimento diverso implicaria ônus excessivo ao agravado.

3. Recurso conhecido e não provido.